Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-88.2019.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-88.2019.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA SANTANA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SOUSA DE CASTRO

APELADO: HELENA DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA VIOLADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Configurada a prática de ato ilícito mediante ofensas verbais reiteradas em grupo de mensagens, com conteúdo atentatório à dignidade e à honra da autora, é devida a reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. A responsabilidade civil, no caso, decorre da violação direta à honra subjetiva (autoestima) e objetiva (reputação social) da parte autora, atingida por palavras de cunho vexatório e humilhante, com repercussão social presumida.

3. A prova dos autos — transcrição das mensagens, boletim de ocorrência, Termo Circunstanciado e declarações prestadas em sede policial — é suficiente para comprovar a autoria das rés e a veracidade das ofensas, não havendo necessidade de produção de prova adicional.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a independência entre as esferas penal, civil e administrativa, salvo se a sentença penal absolutória declarar, expressamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria (arts. 386, I e IV, do CPP), o que não é o caso.

5. Mantido o valor fixado a título de indenização por danos morais — R$ 1.000,00 por ré — por observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida.

6. Honorários não majorados em razão de terem sido arbitrados em patamar máximo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000103-88.2019.8.05.0065
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas seguintes razões do voto condutor.

VII